Tribunal: STF
Processo: RE 1316444
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 64):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROFISSIONAL DA ÁREA DE FISIOTERAPIA. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PREVISÃO DO ART. 1° DA LEI 8.856/94. 1. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, como autarquia federal, tem personalidade jurídica própria. Atua legitimamente nos termos do parágrafo primeiro e artigo 7° da Lei 6.316/75. 2. Convalidada a sentença originária, esta não fere ou interfere na harmonia dos poderes da República, dada a competência absoluta do juízo federal. 3. A carga horária de 30 horas semanais aos profissionais da área de fisioterapia, está prevista no art. 1° da Lei 8.856/94. 3. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 85)



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXI; 8º, III; e 109, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a incompetência do juízo federal, ao argumento de que “Não resta dúvida de que no concernente à justiça Estadual a competência para julgamento de mandado se segurança contra ato de Secretário de Estado é do TJPE. No mesmo raciocínio, conclui-se que no que tange à justiça Federal ( já que no presente caso o recorrido é autarquia federal) a competência originária para julgamento de mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado é do Tribunal Regional Federal da 5ª Regiáo.” (eDOC 2, p. 151).



    Aduz-se, que: 



    “os Conselhos Profissionais exercem poder de polícia, fiscalizando o exercício das profissões, não se lhes conferindo a atribuição de postular vantagens funcionais dos profissionais que são por eles fiscalizados. Com efeito, o embargante é um Conselho Profissional, e não um Sindicato ou uma Associação de Fisioterapeutas. Cabe-lhe, como já dito, fiscalizar o exercício da profissão de fisioterapia, não se lhe conferindo a atribuição de postular em favor de vantagens funcionais de fisioterapeutas. O Requerente não pode, a um só tempo, ser uma autarquia que fiscaliza o exercício de uma profissão, exercendo poder de policia e, como se fosse também um sindicato, atuar em favor de vantagens funcionais de fisioterapeutas. ” (eDOC 2, p. 153) 



    Defende-se, por fim, que o “pedido do recorrido fere também o princípio da separação dos poderes previstos na Constituição Federal ao determinar a modificação do edital da seleção simplificada e pleiteando a publicação do mesmo.” (eDOC 2, p. 160) 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, p. 34).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. LIMITAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. LEI N. 8.856/94. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. ENTIDADE QUE NÃO SE ENQUADRARIA NO CONCEITO DE ENTIDADE DE CLASSE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 9, p. 1) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do reexame necessário, asseverou (eDOC 2, pp. 61/62): 



    “Trata-se de recurso de apelação contra sentença da Juíza federal substituta da 9ª Vara - Seção Judiciária de Pernambuco que concedeu a segurança para modificar a norma contida em edital de concurso promovido pelo governo de Pernambuco e estabelecer a jornada máxima de trabalho em trinta (30) horas, semanais aos profissionais na área de fisioterapia. Por ser o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional uma autarquia, por força do mandamento constitucional (art. 109, inciso I), transfere-se o polo de competência para o juízo federal. Assim, afasto a preliminar de incompetência absoluta da justiça federal. E como autarquia federal o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO tem personalidade jurídica própria. Ao contrário, atua legitimamente, nos termos do parágrafo primeiro e artigo 7° da Lei 6.316/75. Convalidada a sentença concessiva da segurança pela instância originária, ela tem seu processamento perfeitamente cabível, e seu resultado não fere ou interfere na harmonia dos poderes da República. A impetração do remédio jurídico tem guarida e carrega a competência absoluta do juízo federal. Quanto à carga horária contestada nas razões do apelante, ela está regida pelo demonstrativo legal (Lei 8.856/94, art. 1°) quando da concessão da liminar fls. (78): 



    "Assim é que na elaboração do Edital de Seleção Pública Simplificada - Portaria Conjunta SAD/RH 102, de 1/9/2009 para contratação de profissionais de fisioterapia, ainda que temporária, é de mister a observância da Lei 8.856, de 1/3/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional em 30 horas semanais, in verbis: 'Art. 1° Os Profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho.' Observa-se no presente caso que procede a tese do ora impetrante no sentido de que há ilegalidade no Anexo I, parte integrante do Edital de Seleção Pública Simplificada - Portaria Conjunta SAD/IRH 102/2009, uma vez que restou consignada no item 'b' da norma editalícia a jornada de trabalho de 12x36 horas para as vagas de fisioterapeuta (respiratório), contrariando assim o dispositivo legal supramencionado que expressamente prevê para o caso a jornada máxima de 30 paras de trabalho semanais." 



    Em face do exposto, nego provimento à apelação.” 



    Do exposto, verifico que o entendimento esposado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência pacificada desta Corte, no sentido de que os Conselhos de Fiscalização Profissional não são entidades de classe, e, portanto, não são vocacionados à defesa dos interesses dos membros de determinada classe profissional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI. Entidade que não se enquadra ao conceito de entidade de classe. Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que os Conselhos de Fiscalização Profissional não detêm legitimidade ativa para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, por não se enquadrarem no conceito de entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, inc. IX, da Constituição Federal). Precedentes: ADC 34, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 12/8/14; ADI 3993, Relatora a Ministra Ellen Gracie, julgada em 23/05/08, Dje de 29/05/08; ADI 1997, Relator o Ministro Marco Aurélio, 8/6/99; ADI 1928, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 19/2/99; ADI 641-MC/DF Relator o Ministro Néri da Silveira, Relator p/ acórdão o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/93. 2. Não há razão para se revisar a jurisprudência sedimentada da Corte. Os conselhos de fiscalização profissional têm como função precípua o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detêm personalidade jurídica de direito público, na forma de autarquias. Sendo assim, tais conselhos não se ajustam à noção de entidade de classe, expressão que designa tão somente aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe de profissionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 264 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a, do Código de Processo Civil, forte na jurisprudência desta Suprema Corte, dou provimento ao recurso para denegar a segurança. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente